Tribunal: TJMT
Processo: 1009463-83.2022.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009463-83.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIAMARA FERRABOLI - CPF: 912.442.771-34 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1009463-83.2022.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:

LIAMARA FERRABOLI

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

PROGRESSÃO FUNCIONAL BASEADA NA LEI 681/2001. INEXISTÊNCIA DE PROGRESSÃO RETROATIVA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS AUTORIZAD
A
PELA
S
LEI
S
704/2001 E 1031/2007. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos,

Trata
-se de Embargos de
Declaração

opostos
pela
parte

reclamante
para
suprir

omissão
e
contradição

na

sentença

objurgada
. Em
suas

razões
,
sustenta
que a
sentença
fora
contraditória
, pois
afirma
que a lei
reconhece
a
retroatividade
de
todos

os

direitos

decorrentes
do
enquadramento

realizado
pela Lei n°2.079/2022, inclusive o
direito
de
receber

valores

retroativos
.
Afirma
que a
sentença
fora
omissa
, pois
assevera
que
o

juízo

deixou de apreciar o reconhecimento do direito da parte

autora
,
notadamente
a
ter

respeitada
a
sua

progressão

funcional
,
desde
a data do
ingresso
no cargo
público
. Desse modo,
postula

seja

reformado
o
decisum

objurgado
,
sanando
-
se a

irregularidade

apontada
.
Formada
a
angularidade
da
relação

jurídica
processual, o
Município
de Primavera do Leste
assevera
que a
sentença

encontra
-se

coesa
e
devidamente

fundamentada
. Desse modo,
pugna
pela
improcedência
dos Embargos de
Declaração
. É o
relatório
.
Decido
. De
início
,
cumpre

salientar
que
os
embargos de
declaração

constituem

instrumento
processual com o
escopo
de
eliminar
do
julgamento

obscuridade
,
contradição

ou

omissão

sobre

tema

cujo
pronunciamento se
impunha
pela
sentença

ou

acórdão

ou
,
ainda
, de
corrigir

evidente

erro
material,
servindo
, dessa forma,
como

instrumento
de
aperfeiçoamento
do
julgado
(CPC, art. 1.022).
Ao meu
ver
,
os

presentes
embargos
declaratórios

mostram

a

irresignação
da
parte

embargante
com o
resultado
da
sentença
e,
por

esse

motivo
,
tem
a
finalidade
de
rediscutir
a
matéria

fático-jurídica
que
já

foi

detalhadamente

apreciada

por

este

juízo
,
razão
pela qual,
não

vislumbro

nenhuma

contradição
e
tampouco

omissão
no
decisum

questionado
. Desse modo,
entendo
que
o

presente

recurso

não
se
enquadra

em

nenhuma
das
hipóteses

legais

contempladas
no
artigo
48, da Lei n°9.099/95,
subsidiada

pelo

artigo
1.022, do Código de
Processo
Civil. Assim, se o
embargante

entende
que a
sentença
é
errônea
,
deve

propor
o
competente

recurso
,
momento

em
que
suas

razões

serão

analisadas
pela
Turma

Recursal
. Ante o
exposto
, CONHEÇO dos embargos de
declaração

opostos
, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE,
mantendo

incólume
a
decisão

proferida
.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
definitivamente

os
autos, com
baixa
. Primavera do Leste, 31 de
julho
de 2023.
Eviner

Valério Juiz
de
Direito
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) deve-se reconhecer o direito em receber os triênios considerando todo o tempo de serviço público, em consonância com Lei nº681/2001; b) o aludido benefício foi percebido durante 2013 a 2022. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente os pleitos contidos na inicial.

3. Nas
contrarrazões
foi impugnado a concessão da justiça gratuita concedida a parte reclamante e requerido a manutenção da sentença.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
a
parte

reclamante
.

5.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
da
Educação

Básica
do
Município
de Primavera do Leste é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.079/2022.

Os

professores
da
educação

básica
do
Município
de Primavera do Leste
não

tem

direito

ao

recebimento
da
progressão

funcional

retroativa

em

nível
,
prevista
pela Lei nº 681/2001,
durante
o
período

em
que
não

houver

progressão
, visto que a
interrupção
do
pagamento

foi

motivada
pela
transposições
de cargos
autorizadas

pelas
Leis nº 704/2001 e 1031/2007,
somado
com a
inconstitucionalidade

declarada

na
ADI 1002062-86.2018.811.0000, que
tramitou
no TJMT
(N.U 1000916-20.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024;
N.U 1009441-25.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024;
N.U 1009539-10.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024; e
N.U 1009445-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023).

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024